Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. FORO ALEATÓRIO. ABUSIVIDADE. LEI No 14.879/2024. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 63, §§ 1o, 3o E 5o, DO CPC. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE EXECUTADA. CONFLITO ACOLHIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre juízo da circunscrição contratualmente eleita e juízo da circunscrição de domicílio da parte executada, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário que contém cláusula de eleição de foro em favor de circunscrição sem vínculo com o domicílio das partes ou com o local da obrigação. O juízo suscitado reconhece de ofício a abusividade da cláusula e declina a competência ao foro do domicílio da executada. O juízo suscitante entende ser válida a cláusula de eleição e provoca a solução do conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o juiz pode reconhecer de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro; e (ii) estabelecer se o foro contratualmente eleito, dissociado do domicílio das partes e da relação jurídica, configura foro aleatório e impõe a remessa dos autos ao domicílio da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 63, §§ 1o, 3o e 5o, do CPC exige que a cláusula de eleição de foro guarde pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, permitindo ao juiz reconhecer de ofício sua abusividade antes da citação, especialmente quando configurado foro aleatório.
4. A Lei no 14.879/2024 introduz parâmetro objetivo ao caracterizar como abusivo o ajuizamento em foro que não possua qualquer vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico, autorizando a declinação de ofício da competência territorial.
5. A eleição contratual de foro sem justificativa e sem qualquer conexão territorial viola o princípio do juiz natural (CF/1988, art. 5o, inc. LIII), compromete a organização judiciária e configura exercício abusivo da autonomia privada.
6. O foro eleito não possui relação com a sede da exequente, com o domicílio da executada ou com o local da obrigação contratual, caracterizando escolha aleatória incompatível com as exigências legais. Assim, prevalece a regra geral do art. 781, inc. I, do CPC, que privilegia o domicílio da parte executada.
7. A jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça consolida o entendimento de que, diante de foro aleatório, é legítima a atuação de ofício para remeter os autos ao juízo competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito de competência conhecido. Declarado competente o juízo do domicílio da executada (juízo suscitante).
Tese de julgamento: “1. A cláusula de eleição de foro é válida quando guarda pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, nos termos do art. 63, § 1o, do CPC."
______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LIII; CPC, arts. 63, §§ 1o, 3o e 5o; 781, I. Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2086011, 0750815-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 02.02.2026; TJDFT, Acórdão 2066371, 0741849-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 10.11.2025; TJDFT, Acórdão 2074194, 0742332-95.2025.8.07.0000, Relatora: ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 01/12/2025, publicado no DJe: 15/12/2025, Acórdão 2026199, 0716100-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 28.07.2025; TJDFT, Acórdão 2003216, 0751958-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 26.05.2025.